Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-03.2015.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000920-03.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILLIAN DE GODOI FAVARES - CPF: 321.237.658-99 (APELANTE), ALEXANDRE SILVA - CPF: 203.944.588-93 (ADVOGADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), PATRICIA MIRANDA DE JESUS - CPF: 056.691.611-81 (VÍTIMA), ROSANA DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.930.041-17 (VÍTIMA), ADÃO RODRIGUES BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU CONDUZIA VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – HOMICÍDIO CULPOSO NÃO COMPROVADO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– NÃO DEMONSTRADO QUE O RÉU AGIU DE FORMA IMPRUDENTE OU NEGLIGENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve
ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelos sinais de embriaguez que o réu apresentava no momento da abordagem.

Inexistindo provas robustas que comprovem que o réu agiu de forma imprudente ou negligente, causando o acidente de trânsito que resultou na morte de uma das vítimas, de rigor a sua absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Willian de Godoi Favares
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos do processo n.
0000920-03.2015.8.11.0022
, código 12405578, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, inciso III, da Lei 9.503/97) e de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97), impondo-lhe a pena de 3 anos e 2 meses de detenção, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal; o pagamento de 10 dias-multa; e a suspensão da habilitação para dirigir por 1 ano e 2 meses

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos delitos consubstanciada na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora da omissão de socorro; a redução da pena; a diminuição do tempo de suspensão do direito de dirigir; e a concessão de justiça gratuita (Id. 93657455, pp. 85-99).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da decisão recorrida (Id. 93657455, pp. 106-117).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 97918480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado
Willian de Godoi Favares
como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, inciso III, e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Fato 1:

No dia 12 de julho de 2015, na Rua José Simar de Carvalho, nesta cidade, o denunciado conduziu veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool, consoante Termo de Requisitos para Constatar o consumo de Álcool de fls. 05.

Fato 2:

Foi apurado, ainda, que no dia 12 de julho de 2015, na Rua José Simar de Carvalho, nesta comarca, o denunciado praticou homicídio culposo, contra Patrícia Miranda de Jesus, na direção de veículo automotor, bem como praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, contra Adão Rodrigues Barbosa, tendo deixado, na ocasião do acidente, de presar socorro imediato às vítimas.

Consta dos autos que, na data supramencionada, o denunciado encontrava-se com a Carteira de Habilitação vencida e trafegava em um automóvel VW/Golf, cor prata, placa IOV-3333.

Apurou-se que o denunciado abalroou seu veículo com a motocicleta das vítimas, ocasião em que, após WILLIAN ver Patrícia e Adão caídos no chão, empreendeu fuga, sem prestar o socorro necessário.

Após o acidente, o denunciado foi localizado em sua residência, sendo constatado que ele havia consumido bebida alcoólica, oportunidade em que foi lavrado Termo de Requisitos para Constatar o consumo de Álcool (fls. 05).

Ademais, tem-se que a vítima Patrícia Miranda de Jesus veio a óbito em razão do acidente automobilístico em questão (fls. 28), e a vítima Adão Rodrigues Barbosa encontra-se hospitalizada em decorrência das lesões corporais sofridas (fls. 32) (...)”
– Id. 93657453.

Em decorrência disso o réu foi incurso no artigo 302, parágrafo único, I e III; artigo 303, parágrafo único; e artigo 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante apenas pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante, na forma do art. 302, § 1º, inciso III, e art. 306, ambos do CTB, impondo-lhe a pena de 3 anos e 2 meses de detenção, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal; o pagamento de 10 dias-multa; bem como a suspensão da habilitação para dirigir por 1 ano e 2 meses (Id. 93657455, pp. 64-70).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de reformar a sentença para que o apelante seja
absolvido
de ambos os delitos que lhe foram imputados, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, pois não ficaram comprovados nos autos.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva deve ser parcialmente acolhida, uma vez que não há provas suficientes que ampare a condenação pelo delito insculpido no artigo 302, §1º, III, do CTB.

A respeito do
crime de embriaguez ao volante
, observo que este ficou comprovado nos autos apesar da negativa do apelante.

Importante destacar de início que o artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, sob a égide da

Lei 12.760/2012, dispõe o seguinte:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

O parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal preceitua que as condutas típicas descritas no
caput
poderão ser constatadas da seguinte forma:

“I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
”
– destaquei.

Outrossim, o parágrafo segundo descreve, de forma exemplificativa, diversos meios de constatação do delito:
“ A
verificação
do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante

teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.
(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)
”
– grifei.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.760, de 20 de dezembro de 2012,
ampliou-se o cenário probatório
, passando a ser possível a prova da materialidade do delito não apenas pelo teste de etilômetro (“bafômetro”) ou exame de sangue, mas também por vários outros meios de prova.

Saliente-se que antes da Lei 12.760/2012, quando o exame pericial não era elaborado, havia prejuízo para a aferição da materialidade delitiva, por não serem admitidos outros elementos que caracterizassem o delito, de modo que a lei apenas aumentou as hipóteses de verificação da alteração da capacidade psicomotora em decorrência do álcool ou outra substância.

Há no feito um documento para fins de constatação do consumo de álcool, lavrado pelo policial
Sebastião Batista Silva, onde fez constar que o réu declarou ter ingerido bebida alcoólica e apresentava aparência sonolenta e olhos vermelhos, atitude falante e dispersa, além de dificuldade no equilíbrio e fala alterada
(Id. 93657453, pp. 10-11).

A aludida testemunha
prestou as seguintes declarações em sede policial , veja-se:

“Que por volta das vinte horas e trinta minutos de 12/07/2015 fomos solicitados pelo policial civil Paulo onde nos informou que na rua José Simar de Carvalho um veículo golf de cor prata teria se envolvido em um acidente de transito e que o condutor do veículo golf trafegava pela referida rua quando abalrou com uma motocicleta e sem prestar socorro deixou duas vítimas caída ao chão desmaiadas e em ato continuo tomou rumo ignorado; que diligenciamos até o local e após a equipe medica socorrer as vítimas para a policlínica local, saímos em diligencia, sendo que o veículo golf de cor prata placa IOV-3333 de Lins SP, foi localizado no interior da residência de Willian de Godoi Favares, totalmente danificado a frente do veículo; que
foi verbalizado com o suspeito onde o mesmo confirmou ter envolvido no acidente de transito e

afirmou ter ingerido bebidas alcoólicas
; que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao mesmo e
encaminhado para a lavratura e registro do boletim de ocorrência e do auto de constatação de embriaguez, visto não contarmos com aparelho de etilômetro
; que William não possui carteira nacional de habilitação; que não foi possível conduzir o veículo até a delegacia devido os danos decorrentes do acidente; que as vítimas foram identificadas como sendo Patrícia Miranda de Jesus que veio a óbito no hospital, e Adão Rodrigues Barbosa, que teve fratura na perna e foi encaminhado para o hospital local para primeiros socorros”
– Id. 93657453, pp. 13-14, grifei.

Apesar de a citada testemunha não ter prestado depoimento em sede judicial, há as declarações do policial João Batista Siqueira Brito, que também atendeu a ocorrência no dia dos fatos e corroborou que o acusado estava alcoolizado no dia dos fatos.

O policial João Batista prestou depoimento nas duas fases processuais, no sentido de que diligenciou a procura do veículo Golf de cor prata, que colidiu com a motocicleta, e localizou o automóvel na residência do apelante; disse que no momento da abordagem do réu, ele confirmou ter se envolvido no acidente de trânsito e assumiu que tinha ingerido bebida alcoólica.

A aludida testemunha esclareceu em Juízo que o recorrente apresentava sinais de embriaguez e que ele afirmou no momento da abordagem policial que tinha ingerido bebida alcoólica; relatou que sua amiga Rosana estava junto com ele e que ela aparentava estar em “coma alcoólico”, e foi necessário encaminhá-la ao hospital; disse ainda que o veículo estava muito danificado; ademais, não soube dizer o porquê na época não foi realizado o teste de bafômetro
(mídia audiovisual, Id. 100272031).

O acusado, por sua vez, prestou as seguintes declarações em sede inquisitiva,
in verbis
:

“Que ontem por volta das vinte horas, estava trafegando na Rua José Simar de Carvalho, pois havia saído da casa de um amigo seu, e estava seguindo para sua residência; Que junto consigo estava sua amiga Rosana; Que dirigia a uma velocidade entre 40 km/hs e 60 km/hs, quando uma motocicleta cruzou em sua frente, vindo a colidir; Que devido os dois ocupantes da motocicleta estarem de capacete, o interrogado ficou com medo de descer acreditando que se tratava de ladrões; Que então se dirigiu para sua residência e antes que conseguisse ligar para a polícia para noticiar o ocorrido, policiais da polícia militar chegaram em sua residência e constataram que seu veículo estava danificado, então relatou o que ocorrera e recebeu voz de prisão; Que não conhecia suas vítimas, que após ser preso ficou sabendo que uma das ocupantes da motocicleta veio a óbito; Que nega que estivesse alcoolizado; Que confirma que sua carteira nacional de habilitação está vencida” –
Id. 93657453, p. 20, negritei.

A testemunha Rosana de Souza Santos, que estava na companhia do recorrente, relatou na Delegacia que
“passou o dia com Willian de Godoi Favares na casa de um amigo dele; Que Willian não ingeriu bebida alcoólica; Que quando estavam indo para a casa de Willian, aconteceu o acidente, que não conseguiu ver nem entender como tudo ocorreu, pois foi muito rápido (...)”
– Id. 93657453, p. 30.

Não foram prestados depoimentos em sede judicial pelo réu e referida testemunha.

Conquanto o apelante tenha negado a prática delitiva ora em comento, verifica-se que os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado asseveraram que ele estava embriagado no dia dos fatos, que além de ele mesmo ter confessado a ingestão de bebida alcoólica, também apresentava sinais de embriaguez.

Diante dessas considerações, não vejo como acolher a pretensão absolutória.

Por outro lado, sobre o
delito de homicídio culposo

na direção de veículo automotor
, entendo que deve observar o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não ficou devidamente demonstrado nos autos que o apelante agiu com imprudência ou negligência.

A defesa sustenta que o laudo pericial realizado, ao descrever a dinâmica do acidente, demonstra que o condutor da motocicleta causou o acidente, no momento em que cruzou a via onde trafegava e foi em direção aonde o apelante trafegava adequadamente com seu veículo, invadindo a mão de direção do acusado e colidindo com o veículo.

Oportuno trazer as seguintes ponderações efetuadas pela defesa em suas razões recursais:

“(...) é de bom alvitre consignar que o cruzamento não possui sinalização e não é iluminado (os fatos se deram a noite), portanto, não há dúvidas de que as condições eram precárias, sequer tem -se uma boa pista de rodagem.

Ademais, tem de considerar ainda o fato de o apelante estar trafegando numa via que sempre foi considerada como principal e assim o é, o apelante segui o trajeto normal e em frente, ou seja, ao contrário do motociclista que, além de estar trafegando numa via secundária, ou seja, mera via de acesso para a principal, eis que o motociclista foi quem cruzou a via em manobra para a direita e que acabou por invadir a mão de direção em que trafegava o apelante, daí se verifica que o motociclista não executou a manobra de forma adequada e não se certificou que estavam presentes as condições favoráveis , eis o motivo de ser o causador do acidente.

De outro lado, a fim de corroborar com os argumentos trazidos, temos o laudo pericial e, além disso acrescente-se o fato de o motociclista infringir as regras básicas de trânsito, como preceitua o CTB ao dispor sobre regras de preferência nos cruzamentos na vias, de acordo com o que descreve o seu art. 29, inc. III, in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III –
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem
:
(GRIFO NOSSO)

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c)
nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
. (GRIFO NOSSO)

Corroborando com o disposto, tem-se o que descreve o laudo pericial as fls. 41 dos autos, onde descreveu-se a dinâmica dos fatos, mais precisamente o ponto que dispõe o veículo do apelante como o que está a direita do motociclista que, por sua vez está à esquerda do veículo do apelante, portanto, é obrigação do motociclista observar e mais que isso, obedecer e dar a preferência que no caso é do apelante. (...)”
– Id. 93657455, pp. 87-88.

A testemunha João Batista, ao ser questionada em sede judicial, esclareceu que havia uma via principal de asfalto que dava continuidade em uma estrada de terra; afirmou que o acidente ocorreu já na estrada de terra, onde estava bastante escuro, pois não havia iluminação, e não tinham placas de sinalização, ponderando que a legislação de trânsito prevê que a preferência é do condutor do lado direito (mídia audiovisual, Id. 100272031).

Consta do auto de constatação do local do crime lavrado no dia dos fatos em apreço que
“fora constatado no local uma vítima do sexo masculino e outra do sexo feminino; QUE havia uma motocicleta próximo as duas vítimas supracitadas; QUE o condutor do outro veículo envolvido no acidente evadiu-se do local sem prestar socorro as duas vítimas que estavam trafegando na motocicleta; QUE no local não fora constatado a presença de nenhum tipo de sinalização de transito, pavimentação asfáltica e iluminação pública”
(Id. 93657453, p. 38).

Nessa oportunidade, o perito confeccionou um desenho mostrando a dinâmica do acidente de trânsito, onde mostra os sentidos em que os condutores estavam conduzindo seus veículos. Consta que ambos estavam em um cruzamento, porém o condutor da motocicleta, ora vítima, cruzou a via para o
lado direito
, indo na
contramão
, em direção ao automóvel do acusado que estava seguindo reto naquela via, do lado correto da pista, colidindo de frente com este (ilustração no Id. 93657453, p. 40).

Dessume-se que a via em questão não é pavimentada e nem mesmo continha iluminação e sinalizações, fatores que certamente contribuíram para o acidente fatal, no entanto, da perícia realizada não se pode concluir que o apelante agiu de forma errônea, ocasionando o acidente, seja por fazer o que não devia (imprudência) ou deixar de fazer o que deveria (negligência); pelo contrário, ao que se extrai do laudo pericial, o condutor da motocicleta que atravessou a pista, no cruzamento, para o lado direito – “mão” que neste caso, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, tinha a preferência –, e ainda foi em direção ao acusado, ou seja, na “mão” contrária

à sua.

Saliente-se que nem sequer foi possível constatar a velocidade em que o réu conduzia seu veículo, a fim de atribuir-lhe eventual imprudência por dirigir acima do limite de velocidade.

Destaco que a prova pericial juntada ao feito não apontou eventual conduta imprudente/negligente por parte do acusado, como alta velocidade, direção na via incompatível ou outra questão; e a prova testemunhal colhida não pesa em desfavor do apelante, em relação ao delito ora em apreço; a única pessoa que poderia esclarecer melhor os fatos seria a vítima sobrevivente (Adão Rodrigues Barbosa), a qual não foi ouvida em nenhum momento processual.

Se não bastasse isso, há que levar em consideração o depoimento do réu que afirmou que estava conduzindo o veículo normalmente, em velocidade razoável de 40km/h a 60km/h, quando se deparou bruscamente com a motocicleta em sua frente.

Desse modo, não vejo como atribuir culpa ao apelante, por agir com imprudência ou mesmo negligência, haja vista que não há dados suficientes nos autos que demonstrem a existência de conduta indevida que tenha causado o acidente que resultou na morte da vítima Patrícia.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para absolver o réu
Willian de Godoi Favares
do delito insculpido no art. 302, § 1º, inciso III, do CTB, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP; mantendo a condenação pelo crime previsto no artigo 306 do CTB, à pena de 6 meses de detenção e 2 meses de suspensão do direito de dirigir.

Atente-se o Juízo de origem para eventual prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022